Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801783-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0801783-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: ROBERTA N. R. AMARAL

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE UTI. PARCIAL PROVIMENTO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida por esta relatora, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não há que se falar em ofensa à Separação dos Poderes, pois é pacífico que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado do Pará, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

No entanto, diante da complexidade envolvida na implantação da UTI neonatal, seria razoável um prazo maior para o cumprimento da determinação. Nos autos do agravo interno, o ente Municipal requereu a definição de novo prazo para a completa execução do projeto de implantação dos leitos de UTI neonatal, a saber, o ano de 2021. Assim, acolho o pedido requerido, possibilitando a conclusão do projeto de implantação até final de 2021. Porém, tendo em vista que esta decisão está sendo proferida em fevereiro de 2022, o referido aumento do prazo apenas terá reflexo econômico, ou seja, irá repercutir nas
astreintes.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alargar o prazo para a conclusão do projeto de implantação, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Historiando os fatos, a Ação Civil Pública foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual narrou que diante da inexistência de leitos de UTI Neonatal nos Hospitais e serviços de saúde no Município de Parauapebas, foi instaurado o Procedimento Administrativo Preparatório para Atuação na Tutela Coletiva (PAPATC) nº 001/2019, para que fossem apuradas as denúncias feitas por pessoas da comunidade referente às irregularidades e omissões do poder público no tocante à saúde no Município.

Narrou que segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, inexiste em Parauapebas leitos de UTI Neonatal nos Hospitais e serviços de saúde no Município, e somente no ano de 2021 o Município estaria se programando para efetivar a referida instalação.

Contou também que não existe no Município Unidade de Terapia Intensiva Neonatal adequada às normas técnicas fixadas pelo Ministério da Saúde. Quando nascem em Parauapebas, crianças que necessitam de tratamento intensivo são encaminhadas para Belém.

Além disso, de acordo com o Parecer de nº 43-SEI/2017 – CGMU/DAPES/SAS/MS, elaborado pelo Ministério da Saúde, atesta a necessidade de o Município de Parauapebas possuir ao menos 10 (dez) leitos de UTI Neonatal para satisfazer a demanda da região.

Registrou que o Município de Parauapebas já recebeu até a data do ajuizamento da ação a quantia de R$ 16.017.622,52 (dezesseis milhões dezessete mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) do Fundo Nacional de Saúde para o custeio de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar na categoria fundo a fundo, ou seja, nos repasses obrigatórios da União, além de R$ 76.650,00 (setenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais) mensais para o apoio e implementação da Rede Cegonha (ver informação no ofício nº 1429/2019 – Jurídico/SEMSA/PA), razão pela qual a argumentação de ausência de recursos para cumprir uma determinação constitucional não pode ser levada em consideração.

Outrossim, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para que o Município de Parauapebas - PA promova, em no mínimo 03 (três) meses e no máximo em 06 (seis) meses, a instalação de UTI Neonatal no Hospital Geral de Parauapebas com, no mínimo, 10 (dez) leitos, seguindo as normativas necessárias para tanto;

Pugnou também pela concessão da liminar para a decretação da suspensão do credenciamento do Hospital Geral de Parauapebas para o atendimento de gestantes de alto risco e realização de partos em gestantes de alto de risco, competindo ao Município réu o imediato encaminhamento das pacientes gestantes de alto risco aos demais hospitais públicos do Estado do Pará ou Hospitais da Rede Privada que prestem referido serviço e possuam estrutura adequada com UTI Neonatal.

Liminarmente, o juízo
a quo
concedeu a medida pretendida, nos seguintes termos:

(...)

Desta forma
, aliado à prioridade absoluta conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 4º e seu parágrafo único, alíneas “a” e “b” e 213, § 1º, c/c art. 297 do Código de Processo Civil,
CONCEDO A

MEDIDA LIMINAR,
para o fim de determinar ao Município de Parauapebas e Estado do Pará que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da intimação da presente, promova melhoria da estrutura física do Hospital Geral de Parauapebas, a fim de que disponibilizem a quantidade mínima de 10 (dez) leitos de UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal).

Ainda, visando a garantir que as futuras crianças recém-nascidas tenham acesso à saúde, até que se obtenha a tutela pretendida, no caso de estar o Hospital Geral de Parauapebas, os réus deverão disponibilizar
IMEDIATAMENTE
a todos os pacientes que necessitarem de UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), vagas em Hospitais Públicos que possuam tais unidades de tratamento, utilizando de todos os meios necessários para garantir a sobrevivência dessas crianças
.
Havendo resposta negativa de vagas em estabelecimento público ou conveniado ao SUS ou o paciente não reúna condições de ser transportado à outro Município, os réus deverão disponibilizar as mencionadas internações em estabelecimento privado, arcando solidariamente com os respectivos custos
.

Em casos como o sob exame, a praxe judiciária demonstra inexistir possibilidade de autocomposição entre as partes, de sorte que o bom senso recomenda seja dispensada a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC.

Cite(m)-se pessoalmente (CPC, art. 242) o(s) réu(s) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219), apresente(m) contestação (CPC, art. 335), sob pena de, não o fazendo, decretada a revelia, presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial (CPC, art. 344), ressalvadas as disposições dos arts. 183 (prazo em dobro para a Fazenda Pública), 229 (prazo em dobro para litisconsortes, com exceções - v.g., não aplicável aos processos em autos eletrônicos) e 345 (afastamento dos efeitos materiais da revelia), todos do CPC.

No mesmo prazo, intime(m)-se o(s) réu(s) para dizer se pretende(m) a produção de provas, devendo especificá-las e justificar sua necessidade e pertinência (CPC, art. 336).

Apresentada contestação, presentes as hipóteses legais (alegação de fato impeditivo/modificativo/extintivo, levantamento de preliminares ou acompanhada a peça de documentos), intime(m)-se o(s) autor(es) para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, arts. 350, 351 e 437), bem como para dizer se pretende(m) a produção de provas, devendo especificá-las e justificar sua necessidade e pertinência.

DA APLICAÇÃO DA MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO

Considerando a jurisprudência pacífica do STJ de que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária, comino multa diária aos requeridos solidariamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser contada a partir do decurso do prazo da antecipação de tutela concedida e não cumprida, nos termos do artigo 536, §1º do Código de Processo Civil a ser revertida, em eventual descumprimento, ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Caso as medias pretendidas acima não produzam os efeitos desejados,
determino o bloqueio de verbas
publicitárias do Estado do Pará e do Município, suficientes para custear o pagamento da multa cominatória, devendo tal obrigação permanecer até o saneamento da omissão. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi negado por esta relatora, ocasião em que interpôs o AGRAVO INTERNO ora em julgamento.

Nas razões do AGRAVO INTERNO (id n° 3387280), o ente Municipal faz uma síntese dos fatos ocorridos e ressalta que requereu o efeito suspensivo em face da decisão de primeiro grau, pois é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil ou impossível reparação; sustentou a impossibilidade jurídica do pedido, as razões de fato e de direito que fundamentam a imediata cassação/revogação da liminar concedida em favor da requerente, o projeto de implantação da uti-neonatal para 2021; a perda dos leitos de regulação - SISREG, o configurado dano à coletividade e
periculum in mora
inverso, como pedido subsidiário a necessidade de direcionamento das obrigações de cada ente público dentro das discussões realizadas no RE nº 855.178, que culminou com o Tema 793 do STF (Supremo Tribunal Federal), a invasão do Poder Judiciário nas políticas públicas e o princípio da separação dos poderes, a impossibilidade de execução antecipada da multa antes do trânsito em julgado e o excessivo valor de multa.

Na sequência, alega que demonstrou a impossibilidade de melhorar a estrutura física de um hospital e colocar em pleno funcionamento os leitos de UTI neonatal no prazo estipulado e diante da ausência de recursos financeiros para tal procedimento, o que não significa afirmar que o ente municipal está sendo inerte, porque o Município está em processo de implementação de 10 (dez) UTI’s Neonatal a ser efetivado em 2021.

Destarte, o Município requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de seja cassada a decisão guerreada, concessiva da liminar, ora atacada, ou ainda definido novo prazo para a completa execução do projeto de implantação dos leitos de UTI neonatal, a saber, o ano de 2021.

De acordo com a certidão de id n° 3714254, não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida por esta relatora, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Apesar dos argumentos levantados pelo agravante no agravo interno, que na verdade se repetem no agravo de instrumento, entendo que os fundamentos utilizados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo continuam prevalecendo, a saber:

Em análise ao caso concreto, observei algumas irresignações do Município que merecem especial destaque.

O primeiro ponto diz respeito à alegação de que a decisão fere a garantia de saúde pública dos munícipes. Esse primeiro argumento se apresenta gritantemente contraditório, visto que a decisão visa justamente assegurar que os nascituros ou os recém-nascidos, bem como as mães desses bebês tenham atendimento condizente e que lhes assegure tratamento adequado às suas necessidades.

Por outro lado, afirmar que o Município vem cumprindo com sua obrigação quando o ente municipal se limita a realizar registros (SISREG), passando a responsabilidade pelo tratamento dos pacientes a outro ente da Federação, longe de cumprir com sua obrigação, atua simplesmente passando adiante uma situação que poderia ser resolvida em sua própria sede, sobretudo diante da informação de que o Município já recebeu vultosas quantias do Fundo Nacional de Saúde, bem como continua a receber repasses mensais para custeio de tratamentos de média e alta complexidade, somado ao fato de que o Município de Parauapebas está enquadrado na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde desde 1996. Ou seja, há muito tempo já se deveria ter pensado em soluções para o tratamento dos pacientes do Município, circunstância que não se observa diante das inúmeras demandas de saúde ajuizadas diariamente perante este Poder Judiciário.

O segundo aspecto a ser apontado e que já refutado, se refere a ausência de recursos para custeio da implementação das UTIs neonatal. Conforme demonstrado, o Município de Parauapebas já recebeu inúmeros recursos para fazer frente ao atendimento de pacientes que buscam auxílio, valores estes explicitados nos documentos juntados nos autos da ação coletiva, bem como mencionados na decisão que ensejou o presente recurso.

O terceiro ponto a merecer destaque se refere ao argumento de que, a partir do momento que o Município registrar possuir UTI neonatal, consequentemente acarretará a perda dos leitos de regulação do SISREG estadual. Esse argumento por si só já demonstra o descumprimento de preceitos constitucionais de garantia de atendimento à saúde pública.

Um ente público não pode se escusar de cumprir com a obrigação que lhe compete para repassar um problema que deveria ser observado na origem. O sistema de saúde pública no Brasil é de competência das três esferas (federal, estadual e municipal), cada qual atuando em complementação com o outro ente para que a saúde da população seja assegurada.

A postura do Município de Parauapebas de não “registrar”, e daí concluo de “não implementar” as UTIs neonatal necessárias ao atendimento da população, ante o risco de perder o SISREG gerido pelo Estado simplesmente não é fundamento capaz de lhe assegurar direito à suspensão da decisão impugnada, nem mesmo em conjunto com eventuais outros argumentos.

Por fim, quanto ao argumento de prazo exíguo para a implementação das UTIs neonatal, constato que a decisão impugnada foi proferida em novembro de 2019, porém, em período anterior, a Defensoria já vem buscando medidas junto à Administração Municipal para solução dos problemas relacionados aos atendimentos de casos que necessitem a utilização de UTI neonatal.

Ademais, o Município de Parauapebas possui gestão plena do sistema de saúde desde 1996, o que faz com o problema com atendimentos de casos que necessitem internação em UTIs já deveriam ter sido pensados, sobretudo diante do fato de que há sempre crianças nascendo e, parte desses nascimentos, necessitam de um atendimento mais complexo.

Além disso, não há que se falar em ofensa à Separação dos Poderes, pois é pacífico que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado do Pará, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

No entanto, diante da complexidade envolvida na implantação da UTI neonatal, seria razoável um prazo maior para o cumprimento da determinação. Nos autos do agravo interno, o ente Municipal requereu a definição de novo prazo para a completa execução do projeto de implantação dos leitos de UTI neonatal, a saber, o ano de 2021. Assim, acolho o pedido requerido, possibilitando a conclusão do projeto de implantação até final de 2021. Porém, tendo em vista que esta decisão está sendo proferida em fevereiro de 2022, o referido aumento do prazo apenas terá reflexo econômico, ou seja, irá repercutir nas
astreintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, apenas para alargar o prazo para a conclusão do projeto de implantação, nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022